Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702287-68.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ZEYNEP TUZLU MARTINS NAGIB RECORRIDOS: DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (DETRAN-DF), DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PRIMEIRA HABILITAÇÃO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. PRAZO DE UM ANO. LICENÇA MATERNIDADE. PNEU MURCHO DURANTE A PROVA PRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Resolução CONTRAN no168, de 14/12/2004, não previu expressamente a hipótese de suspensão do prazo de conclusão do processo de primeira habilitação com fundamento em licença maternidade. 2. Observa-se que o pedido de prorrogação do prazo de habilitação sequer foi deduzido com fundamento na licença maternidade propriamente dita, ainda que tenha sido instruído com o respectivo atestado médico. Isso porque a justificativa do requerimento versou apenas sobre a necessidade de cuidado com o filho pequeno portador de “proctite alérgica e refluxo”. 3. A despeito de não ter havido a prorrogação do prazo para a conclusão do processo, a impetrante ainda teve a oportunidade de submeter-se a duas provas práticas de direção. 4. A circunstância de um pneu murcho durante o primeiro exame prático não está provada nos autos e, mesmo que o estivesse, não teve influência no resultado de reprovação da condutora, em virtude do cometimento de seis faltas durante as provas. 5. É, pois, descabida a dilação probatória em mandado de segurança, justamente porque o rito é estreito e só admite prova documental previamente constituída. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LIV, 226 e 227, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que, ao desconsiderar a licença maternidade da recorrente no processo de habilitação, o aresto recorrido afronta a dignidade da pessoa humana, bem como contraria o preceito de proteção da família pelo Estado; b) artigo 5o, caput e inciso LIV, da CF, defendendo o ocorrência de ofensa aos princípios da razoabilidade e igualdade de gênero, em desconsiderar circunstâncias biológicas ou de saúde para aplicar o prazo de 12 (doze) meses para término do processo de habilitação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extremo não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/03/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023